Tribunal: TJDFT
Processo: 0773830-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DEFESAS PROCESSUAIS INDIRETAS. REJEITADAS. ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE E COMPLEMENTARIEDADE. CRITÉRIOS OBSERVADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido, no capítulo em que foi fixado em 10% (dez por cento) de seus rendimentos a verba alimentar a ser prestada em prol da neta.
2. Fatos relevantes. (i) o genitor da alimentanda se encontra recluso no Complexo Penitenciário da Papuda-DF, sem notícias de recebimento de auxílio-reclusão ou de qualquer outro benefício governamental. (ii) a genitora, por sua vez, aufere renda mensal de aproximadamente um salário-mínimo e meio, com o trabalho de camelô. Além disso, possui dívidas relativas ao aluguel e à escola da filha. (iii) a avó paterna e o avô materno da alimentanda são falecidos. A avó materna, por seu turno, recebe proventos em valor inferior a um salário-mínimo a título de aposentadoria por invalidez, sobre os quais ainda incidem o desconto de três empréstimos consignados. (iv) de outro giro, o avô paterno é servidor público aposentado e, mesmo após os descontos obrigatórios, o que inclui os gastos com plano de saúde (seu e o de sua mãe), recebe renda média mensal correspondente a quatorze salários-mínimos, razão pela qual foi condenado ao pagamento de alimentos avoengos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) é possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) ocorreu cerceamento de defesa no indeferimento de prova técnica e testemunhal; (iii) ocorreu julgamento extra petita em relação ao percentual fixado; (iv) no mérito, é viável a fixação de alimentos avoengos, dada a sua natureza subsidiária e complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal na apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo da parte autora. Tutela recursal de urgência não conhecida.
5. O e. Juízo a quo é destinatário primário da instrução processual. Nessa qualidade, indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal e procedeu com o julgamento do pedido após constatar a suficiência dos documentos, em exercício de dever processual fundamentado nos princípios da economia, da celeridade e da primazia do mérito. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. O e. órgão julgador de origem não prolatou decisão diversa da natureza do pedido. Independentemente disso, o montante pleiteado pela alimentante constitui mera estimativa, de modo que o Juízo deve fixar o percentual de alimentos à luz do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, sob pena de se desprestigiar os postulados da proteção integral e do melhor interesse da criança ou do adolescente. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita.
7. No mérito propriamente dito é se de ponderar que a responsabilidade alimentar decorre da filiação, estando vinculada à satisfação das necessidades do alimentando e à possibilidade econômica do alimentante, observado o critério da proporcionalidade.
8. Contudo, o inadimplemento ou a incapacidade, total ou parcial, de um dos pais em cumprir integralmente com esse encargo pode justificar a convocação de terceiros obrigados, nos termos da ordem legal de parentesco. Nesse norte podem ser fixados alimentos devidos pelos avós em prol dos netos, como medida excepcional, de acordo com o enunciado de Súmula n.o 596 do Superior Tribunal de Justiça.
9. No caso concreto, não há razões para se excluir o apelante do dever de complementar o sustento da apelada, à luz da sua capacidade contributiva e a dos demais obrigados. Além disso, com relação ao percentual fixado, não há que se cogitar em “irrazoabilidade” tampouco em enriquecimento sem causa, pois, além da capacidade contributiva do réu, o e. Juízo a quo ponderou adequadamente a circunstância de a autora contar atualmente com dezessete anos de idade e estar em fase preparatória para ingresso no ensino superior, o que exige gastos extras com educação.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1566, 1.694, 1.695, 1.696, 1.697 e 1.698; CPC, arts. 141, 370, 443, 464, 492 e 1.012, § 3o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 596; TJDFT, acórdão 1764064, Rel. Des. Rômulo Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023; TJDFT, acórdão 1371868, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 27.09.2021; TJDFT, acórdão 2032768, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 27.08.2025; TJDFT, acórdão 2020333, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 25.07.2025.